Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-16.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001315-16.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO BARRETO DE LIMA - CPF: 178.923.921-49 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JOSE BARRETO DE LIMA - CPF: 650.043.611-34 (APELADO), Floreano Barreto de Lima Pereira (APELADO), Pedro Barreto de Lima (APELADO), João Barreto de Lima (APELADO), José Barreto de Lima (APELADO), AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA - CNPJ: 05.105.598/0001-05 (APELADO), Divino Barreto de Lima (APELADO), Sebastião Barreto de Lima (APELADO), VINICIUS ANTONIO ALVES PAIVA - CPF: 394.358.968-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE BARRETO DE LIMA (APELADO), FLOREANO BARRETO DE LIMA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BARRETO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BARRETO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ BARRETO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO BARRETO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO BARRETO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – REVELIA NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSENTES PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) DEMONSTRANDO O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRÓPRIA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
-HONORÁRIOS MAJORADOS.

Analisando o acervo probatório coligido ao feito, andou bem o magistrado ao concluir pela improcedência do pedido de usucapião, isso porque, de fato, a despeito da revelia caracterizada, é muito parca a comprovação pela parte autora de implemento de cada um dos requisitos do art. 1.238 do CC/02 necessários à procedência da demanda de usucapião.

Advertido expressamente de que
“a revelia por si só não leva à procedência automática da demanda”
, o autor foi reiteradas vezes intimado a especificar e coligir ao feito provas constitutivas de seu alegado direito na forma do art. 373, I, do CPC, tendo quedado inerte e, ao invés de pugnar pela produção de prova oral para demonstrar a substância de seu alegado direito, pleiteado o julgamento antecipado do mérito.

Recurso desprovido. Improcedência mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1001315-16.2021.8.11.0006

PARTE APELANTE: RAIMUNDO BARRETO DE LIMA

PARTE APELADA: AGROPECUARIA PROGRESSO LIMITADA e ESPÓLIO DE JOSE BARRETO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
RAIMUNDO BARRETO DE LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juiz de Direito
Rafael Siman Carvalho
,
lançada nos autos da ação de usucapião ordinária número 1001315-16.2021.8.11.0006, o qual julgou improcedente o pedido e condenou a parte
requerente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Nas razões do apelo Id. 196395746, o recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida ao argumento de que a parte requerida incorreu em revelia e
“que todas as provas foram devidamente apresentadas nos autos, bem como comprovado que a parte vinha zelando, recolhendo todos os impostos, estabelecendo moradia, e bem como se trata de seu único imóvel, o fato do mesmo não ter guardado documentos antigos não pode lhe impedir de ver seu bem regularizado”
. Assevera que
“a demanda se trata de usucapião familiar, onde o proprietário originário fora o pai do Apelante, nesse sentido com seu falecimento este que permaneceu no imóvel sem a objeção de seus irmãos quanto ao animus domini”
. Conclui que
“perfeitamente demonstrado o interesse de agir e legitimidade no presente caso, bem como, considerando tratar-se de posse continua e pacífica, tem-se por inequívoco o direito de usucapião aqui pleiteado”
.

Pede que o
“presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROCEDENTE para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido do APELANTE e por ser de inteira Justiça”
.

Certidão de tempestividade no Id. 196395747.

Certidão de decurso de prazo para contrarrazões no Id. 196395749.

Parte recorrente agraciada pela gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 196434172.

No parecer Id. 204541697, a Procuradoria-Geral de Justiça representada pela Procuradora de Justiça Maria Ligia Pires de Almeida Barreto manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida ao argumento de que a parte requerida incorreu em revelia e
“que todas as provas foram devidamente apresentadas nos autos, bem como comprovado que a parte vinha zelando, recolhendo todos os impostos, estabelecendo moradia, e bem como se trata de seu único imóvel, o fato do mesmo não ter guardado documentos antigos não pode lhe impedir de ver seu bem regularizado”
. Assevera que
“a demanda se trata de usucapião familiar, onde o proprietário originário fora o pai do Apelante, nesse sentido com seu falecimento este que permaneceu no imóvel sem a objeção de seus irmãos quanto ao animus domini”
. Conclui que
“perfeitamente demonstrado o interesse de agir e legitimidade no presente caso, bem como, considerando tratar-se de posse continua e pacífica, tem-se por inequívoco o direito de usucapião aqui pleiteado”
.

Pede que o
“presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROCEDENTE para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido do APELANTE e por ser de inteira Justiça”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“ Cuida-se de
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por
Raimundo Barreto de Lima
em desfavor de
José Barreto de Lima, Floreano Barreto de Lima Pereira, Pedro Barreto de Lima, João Barreto de Lima, José Barreto de Lima, Divino Barreto de Lima, Sebastião Barreto de Lima e Agro Pecuária Progresso Limitada
.

Aduz o Requerente que reside
há mais de 39 (trinta e nove) anos
no
imóvel localizado na Rua Nereu Ramos, s/n, no Bairro Junco, na cidade de Cáceres-MT, e possui a área de 441,87m2 (quatrocentos e quarenta e um metro e oitenta e sete centímetros quadrados).

Dessa forma, pretende o Requerente a prescrição aquisitiva alegando que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, cuja área perfaz
441,87m2

Com a inicial, vieram os documentos: IPTU
(id. 49523187)
; certidão do imóvel
(id. 50787419).

Foi expedida carta de citação do requerido
(Id. 62273602)
, edital de intimação de terceiros interessados
(Id. 62275191)
, o autor foi intimado para apresentar o endereço dos confinantes
(id. 74957746),
decorrido o prazo
(id. 81691996
), novamente intimado pelo despacho
(id. 84011278),
o autor manifestou que já tinham sidos cintados/intimado nos
(ids. 67062845/67063559),
porém, nestes ids que o autor apresentou, se referem à intimação do
s
terceiros interessados e a certidão de afixação do edital.

Foram feitas também as intimação das Fazendas Públicas.

O Município de Cáceres-MT, Estado de Mato Grosso e a União, manifestaram desinteresse em integrar a lide respectivamente nos ids.
(95186075), (105212303 ), (96519612)
.

Na decisão
(id. 91256260),
foi oportunizado ao autor trazer aos autos, documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos inerentes à usucapião para que fosse demonstrada : A) da posse se oposição, contínua e incontestada; B) lapso temporal correspondente às modalidades previstas pela legislação civil; C) Animus Domini; D) Objeto Hábil.

Decorrido o prazo
(id. 110976047),
foi oportunizado novamente com prazo de 5 (cinco) dias
(id. 111542396),
sob pena de extinção.

Nos
ids. (115891538; 115895942)
foram apresentados documentos solicitados para comprovação da posse.

No mais, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

Eis a síntese necessária.

DECIDO!

Trata-se de
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por
Raimundo Barreto de Lima
em desfavor de
José Barreto de Lima, e outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que o feito tem observado todas as formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas.

Como é cediço, para que ocorra a usucapião extraordinária é necessária a comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, o qual dispõe:

“
Art. 1.238
.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.

Parágrafo único
.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

Infere-se, portanto, que para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a parte interessada demonstre:
a) posse sem oposição, ou seja, mansa e pacífica; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos; c)
animus domini
e d) objeto hábil.

No caso em tela,
DIANTE DA ESCASSEZ DE PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO CENÁRIO PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL, EXPLICO
:

Com a inicial, vieram os documentos: IPTU
(id. 49523187)
; certidão do imóvel
(id. 50787419).

Ademais disso,
QUANTO À COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS DOMINI

E
LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA ESTA MODALIDADE
, CARECEM OS AUTOS DE PROVAS CONTUNDENTES PARA FINS DE ELUCIDAÇÃO, UMA VEZ QUE O AUTOR APENAS RESTRINGIU-SE A INFORMAR, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS APENAS COMPRAVAM DESDE O ANO DE 2019.

Nesse rumo,
em que pesem as alegações do demandante na inicial, verifico que o autor não cumpriu com o ônus que lhe imputa na legislação vigente (art. 373, I, CPC), haja vista que não logrou êxito em comprovar o exercício da posse sobre o imóvel contínua e incontestadamente, o lapso temporal atrelado ao objeto hábil, requisitos estes imprescindíveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido intentado pela autora e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC). Entretanto, considerando ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Decorrido o prazo recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos procedendo às baixas necessárias.

Cumpra-se.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito”

O autor apelante é beneficiário pela gratuidade de justiça, de modo que dispensado do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme a inicial, o autor pretende usucapião e argumenta que reside há mais de 39 (trinta e nove) anos no imóvel localizado na Rua Nereu Ramos, s/n, no Bairro Junco, na cidade de Cáceres-MT, e possui a área de 441,87m2 (quatrocentos e quarenta e um metro e oitenta e sete centímetros quadrados).

Nesta toada, analisando o acervo probatório coligido ao feito, vislumbra-se que são frágeis as provas para alicerçar a pretensão de usucapião, de modo que andou bem o magistrado ao concluir pela improcedência do pedido, isso porque, de fato, a despeito da revelia caracterizada, é muito parca a comprovação pela parte autora de implemento de cada um dos requisitos do art. 1.238 do CC/02 necessários à procedência da demanda.

De fato, infere-se dos andamentos processuais na origem que, advertido expressamente de que
“a revelia por si só não leva à procedência automática da demanda”
, o autor foi reiteradas vezes intimado a especificar e coligir ao feito provas constitutivas de seu alegado direito na forma do art. 373, I, do CPC, tendo quedado inerte (Ids. 88698125, 91242992, 91256260, 94493826, 104936411, 110976047, 111542396) e, ao invés de pugnar pela produção de prova oral para demonstrar a substância de seu alegado direito, pleiteado o julgamento antecipado do mérito (Id. 115891538).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– ART. 1.242 DO CÓDIGO CIVIL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO E NULIDADE REJEITADAS – PRÓPRIA AUTORA NÃO ESPECIFICOU
PROVAS
OPERANDO PRECLUSÃO NO TOCANTE – DESPICIENDO DESPACHO SANEADOR NO FEITO – ALEGAÇÕES FINAIS DESCABIDAS – MÉRITO
–
REVELIA
NÃO OPERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS DA
USUCAPIÃO
NÃO COMPROVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Audiência de instrução não foi realizada porque a própria alegante não manifestou expresso interesse na produção probatória em momento oportuno, não lhe cabendo agora se insurgir contra consequência jurídica de ônus que era sua incumbência. Não tem nenhum cabimento a alegação de nulidade porque não houve prolação de despacho de saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC, já que tal medida não é impositiva em todo em qualquer caso e somente tem cabimento acaso não seja prolatada sentença nos moldes dos arts. 355/356 do CPC, valendo destacar, neste contexto, que a sentença foi proferida com base na exegese do art. 355, II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de
prova
. Alegado cerceamento de defesa arguido pela apelante em razão da ausência de alegações finais não tem qualquer fundamento, pois as alegações finais são realizadas após a instrução probatória, ou seja, não é instrumento apto para produção de
provas
, sendo que, se a apelante não produziu
provas
necessárias da existência do direito alegado em momento oportuno, durante a instrução processual, não poderia o fazê-lo depois de encerrada, em observância ao princípio do devido processo legal. Preliminares rejeitadas.
Fator determinante para a improcedência do pedido foi justamente ausência de comprovação pela parte autora/apelante dos fatos
constitutivos
do seu alegado direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, não comprovou nos autos o implemento dos requisitos necessários para declaração da
usucapião
, na forma do art. 1.242 do CC.

INCUMBE À PARTE AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC, AINDA QUE ESTEJA CARACTERIZADA A
REVELIA
DA PARTE REQUERIDA, POSTO QUE A
REVELIA
POR SI SÓ NÃO IMPÕE EM TODO E QUALQUER CASO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NESTE SENTIDO, “A
REVELIA
NÃO INDUZ AO AUTOMÁTICO JULGAMENTO DO PEDIDO COM O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE É JURIS TANTUM, DE TAL SORTE QUE A VERDADE REAL NÃO PODE SER SUPLANTADA PELOS EFEITOS DA
REVELIA
"
(TJ-SP 10221907520168260002 SP 1022190-75.2016.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 31/07/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018). Escritura pública juntada consubstancia, por si só, meros indícios de posse com animus domini pela parte autora, não servindo para demonstrar o exercício da posse ao longo do tempo, o que exige corroboração probatória mais incisiva, precisa e segura, especialmente por meio de oitiva de testemunhas, não tendo a parte autora, em momento oportuno, pedido e especificado a produção das referidas
provas
, havendo preclusão no tocante. A despeito de caracterizada a
revelia
, improcede a pretensão de reconhecimento de
usucapião
extraordinário se a parte autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo. Recuso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0003681-40.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)
(destaquei)

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária”.

(N.U 0000379-27.2005.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Assim, outra solução jurídica não coube ao juízo
a quo
, senão, acertadamente, à plena míngua de elementos probatórios constitutivos de direito, concluir pela improcedência do pedido, estando escorreita a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024